Tribunal: STF
Processo: RHC 63333
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- FALÊNCIA. PRISÃO ADMINISTRATIVA. DUVIDA SOBRE A POSSE DOS LIVROS
DA SOCIEDADE JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE COERÇÃO CONTRA OS
SOCIOS DA FALIDA, QUANDO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE FORA ENTREGUE
AO ADQUIRENTE DA SOCIEDADE, HÁ MUITO TEMPO.
RHC PROVIDO.